Tribunal: TJDFT
Processo: 0704874-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Valores bloqueados. Transferência. Segurança jurídica. Mínimo existencial. Satisfação do crédito. Razoabilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que indeferiu o levantamento de valores pelo credor.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de transferência dos montantes constritos para conta de titularidade da parte credora, considerando o montante do débito e o prazo estimado para sua satisfação.
III. Razões de decidir
3. O art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal assegura a proteção ao direito adquirido e à coisa julgada, garantindo ao credor o direito de receber os valores devidos em cumprimento de sentença.
4. A manutenção dos valores bloqueados em conta judicial, sem transferência aos credores, priva estes de seu direito de receber o crédito de forma tempestiva, sem que haja prejuízo ao devedor, que continua a ter garantido seu mínimo existencial.
5. É injustificável privar o credor de seu direito de receber os valores devidos, assegurado pela coisa julgada, que tem proteção constitucional, mormente quando a dívida alcança valor expressivo e a constrição realizada não a satisfaz em tempo razoável.
IV. Dispositivo e tese
6. Deu-se provimento ao recurso.
Tese: A transferência dos valores bloqueados em cumprimento de sentença é cabível quando a demora na satisfação do crédito é excessiva e não compromete o mínimo existencial do devedor, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da execução.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 789.